Tribunal: TJES
Processo: 5001940-42.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001940-42.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE INACIO GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado parte autora, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC, eis que amparado pela carteira de pescador, acostada no ID nº 357930.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso Inominado.

O autor propôs uma ação em desfavor da empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, tendo em vista cobranças de "Serviços de Terceiros Telefônica Data” em sua conta telefônica, alegando não ter contratado tal serviço. Requereu a declaração da inexistência de débito e reparação por danos morais sofridos.

A colega sentenciante homologou projeto de sentença no sentido de rejeitar os pedidos autorais, QUE utilizou-se, em especial, dos seguintes argumentos:

"[...].

A alegação inicial baseia-se na suposta cobrança por serviço não contratado pela autora, sob a rubrica de "serviços de terceiros”, o que seria abusivo.

Contudo, as faturas anexadas aos autos demonstram que a referida rubrica não gerou acréscimo no valor do plano efetivamente contratado ou promoveu alteração unilateral do pacote de serviços de telefonia e internet fornecido pela requerida.

Na verdade, a rubrica questionada refere-se a apenas uma forma que a operadora encontrou para discriminar seus serviços na fatura, permanecendo o mesmo valor do plano conforme contratado, razão pela qual não há que se falar em cobrança indevida.

[...]."

O autor interpôs recurso inominado buscando a reforma da r. sentença, pleiteando, em especial, que seja reconhecida a cobrança indevida, além de reparação dos danos morais sofridos.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida, pelos próprios fundamentos, a teor do que me permite fazer o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ademais, é entendimento pacífico nesta Turma Recursal no sentido de que a cobrança em tela não pode ser considerada indevida, mesmo porque, os valores referentes aos serviços do tipo "Terceiros Telefônica Data" integram o pacote promocional aderido pelo consumidor e não implicam em acréscimo ou elevação do custo do plano originalmente contratado.

Não fosse apenas isso, inexiste óbice legal a que a empresa de telefonia delegue a terceirizadas a prestação de serviços digitais integrantes do combo de ligações, mensagens, internet e interatividades regularmente contratados pelo cliente e, por conseguinte, que os detalhe na fatura (dever de informação), valendo destacar que aquilo
que o autor entende por aumento indevido do plano nada mais é do que o reajuste do pacote, que ocorre, segundo a Resolução nº 426/2005, a cada 12 (doze) meses.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, conforme abaixo destaco:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA TDATA”. COBRANÇA LÍCITA.
O valor total do plano Vivo Controle Digital é composto de valores atinentes aos “Serviços Telefônica Brasil” e aos “Serviços de Terceiros Telefônica Data”. Ou seja, o serviço impugnado pela parte autora está incluído no plano contratado. Não se trata de cobrança indevida de serviço, mas tão somente um serviço que faz parte do plano contratado pela parte autora.
APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
(Apelação Cível, Nº 70080995673, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 10-04-2019)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. Ainda que considerado o quanto asseverado na inicial, a empresa requerida logrou comprovar a regularidade das cobranças questionadas pela parte autora, as quais dizem respeito a serviço incluso no plano Vivo Controle Digital - 2GB , simplesmente discriminado nas faturas, sem geração de qualquer acréscimo, sobretudo porque o plano é desmembrado em duas cobranças Serviços Telefônica Brasil e Serviços de Terceiro TDATA. Em assim sendo, há que ser reformada a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, com o que resta prejudicado o exame do apelo por ela interposto, o qual visava à fixação de indenização a título de danos morais. Apelação da ré provida. Apelação da autora prejudicada.
(Apelação Cível Nº 70080190192, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 21/03/2019)

Por fim, afastada a ilicitude do comportamento da concessionária, não há espaço algum para o sustentado e inócuo pedido de danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus judiciosos argumentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.